Tribunal: STF
Processo: RE 1156197
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DROGARIA – TÉCNICO EM FARMÁCIA – RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEI Nº 13.021/2014 – CONSTITUCIONALIDADE. Surgem constitucionais os artigos 5º e 6º, inciso I, da Lei nº 13.021/2014, no que previsto ser do farmacêutico a responsabilidade técnica por drogaria – Considerações.